Tribunal: TJES
Processo: 5004325-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004325-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS SOUSA LOPES
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO COLOMBO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5004325-65.2022.8.08.0000

Agrav
ante: José Carlos Sousa Lopes

Agravado
: Condomínio do Edifício Colombo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Carlos Sousa Lopes contra a decisão reproduzida no id. 2761334, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de cobrança (em fase de cumprimento de sentença) ajuizada pelo Condomínio do Edifício Colombo, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de correção dos cálculos apresentados pelo agravado.

Nas razões de ids. 2624880, 2624883 e 1514935, o agravante alega que (a) como proprietário, tornou-se responsável pelo pagamento da dívida condominial consolidada por sentença transitada em julgado; (b) os valores apresentados pelo agravado são equivocados, devendo ser apurado o montante real da condenação; (c) trata-se de erro grave que ensejará o enriquecimento sem causa do condomínio; (d) os encargos moratórios originários não podem ser incluídos no cálculo do valor exequendo, sob pena de ofender o comando sentencial; (e) os erros de cálculo devem ser corrigidos, por se tratar de matéria de ordem pública; (f) não foi intimado da penhora; (g) há ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para afastar a preclusão, retificando-se o erro de cálculo apontado e a penhora.

Informações do Juízo originário prestadas no id. 2929294.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de outubro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 01/11/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme a jurisprudência do STJ,
“o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja,
o erro de cálculo evidente
, sendo os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente”
(AgInt no AREsp n. 1.342.744/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 9/4/2019.). (g. n.)

Depreende-se
da sentença reproduzida no
id. 2624958 que o pedido inicial foi acolhido para condenar o espólio de José Hilário Ávila, representado pela inventariante Maria Astrízia Oliveira Ávila, ao pagamento das
cotas
de condomínio discriminadas na peça de ingresso, devendo o valor atual ser apurado por simples cálculo aritmético (p.
63-
64).

As cotas em questão estão elencadas nas p. 31-32 do id. 2624951 e indicam que a dívida perfazia o montante de R$ 8.383,36 (oito mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos) à época da emenda da inicial, retratando o valor do principal com incidência de juros e correção monetária, conforme fixados pela Convenção do Condomínio.

Nesse viés, ainda que não se possa adotar o valor indicado pelo agravante (R$ 5.135,00), correspondente às taxas condominiais sem incidência de juros e correção, deve ser reconhecido o erro de cálculo, posto que a planinha reproduzida na p. 20 do id. 2630398 tem como valor principal a quantia de R$ 13.579,28 (treze mil quinhentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavo), que foi alvo de emenda pelo próprio Condomínio.

O fato apontado pelo agravante, portanto, se enquadra na categoria de erro de cálculo evidente e, por ser matéria de ordem pública, pode ser questionada por simples petição, eis que cognoscível de ofício.

Situação diversa ocorreria em caso de
excesso de execução,
que deve ser objeto de impugnação
(art. 525, § 1º, V do CPC)
com indicação d
o valor que se entende correto (§ 4º).

Quanto à alegação de ofensa ao contraditório e ampla defesa por ausência de intimação da penhora, verifica-se no documento de p. 2-3 do id. 2761175 que o agravante foi reconhecido como o atual proprietário do bem, tornando-se o responsável pela quitação do débito.

Segundo a orientação do STJ,
“em se tratando a dívida de condomínio, obrigação de natureza propter rem, o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia de pagamento da dívida, podendo o proprietário do imóvel ter esse bem penhorado na ação de cobrança, na fase de cumprimento de sentença,
mesmo não tendo participado do feito na fase de conhecimento
”
(AgInt no REsp n. 1.962.095/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022). (g. n.)

Nesse viés, impõe-se o acolhimento parcial da pretensão recursal, corrigindo-se o valor principal da execução para constar a quantia indicada na emenda à inicial.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a decisão recorrida e fixar como valor principal do cumprimento de sentença a quantia de R$ 8.383,36 (oito mil trezentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos), constante na petição de p. 31-32 do id. 2624951 (fls. 27-28 dos autos originários).

Via de consequência,
julgo prejudicado
s
os embargos de declaração de id. 2798491 e o pedido de reconsideração de id. 3047283.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DE VALOR PRINCIPAL EQUIVOCADO. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO POR SIMPLES PETIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DA DÍVIDA CONDOMINIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Conforme a jurisprudência do STJ,
“o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, sendo os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente”
(AgInt no AREsp n. 1.342.744/PR).

2. A utilização de valor principal equivocado é passível de ser questionada por simples
petição,
por ser matéria de ordem pública e cognoscível de
ofício.

3. A
dívida de condomínio, de natureza
propter rem
,
permite que
o imóvel
que a gerou sirva
de garantia do pagamento
e seja
objeto de penhora na fase de cumprimento de sentença da ação de cobrança, ainda que
o novo proprietário
não tenha participado da fase de conhecimento. Precedente STJ:
AgInt no REsp n. 1.962.095/PR.

4. Recurso
conhecido e provido parcialmente
.
Embargos de declaração e pedido de reconsideração prejudicados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, julgando prejudicados
os embargos de declaração de id. 2798491 e o pedido de reconsideração de id. 3047283
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, julgando prejudicados os embargos de declaração de id. 2798491 e o pedido de reconsideração de id. 3047283, nos termos do voto da Relatora.